Tribunal: STJ
Processo: 5005261-35.2022.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557542 - SC
(2024/0027272-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
ART.
1.022
DO
CPC.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos
de declaração.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
5. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza
intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48439782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b8984e34-3b00-45be-a6c7-f8aec5efd180

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b8984e34-3b00-45be-a6c7-f8aec5efd180

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557542 - SC
(2024/0027272-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
ART.
1.022
DO
CPC.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos
de declaração.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
5. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza
intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.143-2.148) opostos por HASSE
ADVOCACIA E CONSULTORIA ao acórdão desta relatoria que julgou embargos de
declaração nos termos da seguinte ementa (fls. 2.135-2.136):
Documento eletrônico VDA47739893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:04
Código de Controle do Documento: 9936149d-4aa3-4d53-b16d-1aad9218e360

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
III. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão, pois a alegação de
matéria de ordem pública não configuraria inovação recursal. Esclarece que "A
insurgência deste embargante não se trata de mero inconformismo ou inovação
recursal, visto que, esta pode ser arguida em qualquer tempo dos autos" (fl. 2.145).
Afirma também a aplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ressaltando
que "para o convencimento deste Relator necessitou-se a análise do conjunto fático
probatório dos autos" (fl. 2.147).
O embargado apresentou impugnação (fls. 2.162-2.170), requerendo a
condenação à multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
hipóteses não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA47739893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:04
Código de Controle do Documento: 9936149d-4aa3-4d53-b16d-1aad9218e360

3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
06/12/2017
09/02/2018
No caso concreto, a embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 2.137-2.140):
Como consta do acórdão embargado, é inafastável o entendimento adotado
pela Quarta Turma deste Tribunal Superior, no sentido de que "A mera
desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza
hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento da cláusula
contratual de eleição de foro, notadamente porque, no caso dos autos, não
há indícios de que sua observância dificultará a garantia constitucional de
acesso à Justiça" (AgInt no AREsp n. 2.568.595/CS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/11/2024
14/11/20 24
Evidente o intuito de rediscutir o mérito da decisão embargada.
O acórdão consignou inclusive que "a questão da existência da cláusula de
eleição de foro é incontroversa, assim como a inexistência de demonstração
da condição de hipossuficiência da ora agravante, o que prescinde da
análise contratual e do acervo fático dos autos, afastando a incidência dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ" (fl. 2.106).
Por fim, a aplicabilidade da Lei n. 14.876/2024 alegada pela embargante não
comporta acolhida neste momento processual, uma vez que o exame da
questão cuida de indevida inovação recursal.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Evidente o intuito de rediscutir o mérito da decisão embargada.
A embargante alega omissão quanto ao fato de que matéria de ordem
pública não configura inovação recursal.
Sobre tal ponto, vale destacar que é entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça que, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o
prequestionamento da tese aventada em sede de recurso especial ou contrarrazões ao
recurso especial, sendo vedado o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam
inovação recursal, sob risco de supressão de instância e de ofensa aos princípios do
duplo grau de jurisdição e do devido processo legal" (AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.430.680 /SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/10/2024
25/10/2024
Ademais, a alegada incidência das Súmulas n. 5 e7 do STJ não comporta
acolhida, uma vez que ficou incontroversa nos autos a existência de cláusula de
eleição de foro, bem como a inexistência de demonstração da hipossuficiência da ora
embargante, o que prescinde de análise contratual e fática dos autos .
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA47739893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:04
Código de Controle do Documento: 9936149d-4aa3-4d53-b16d-1aad9218e360

A mera reiteração da insurgência em recurso integrativo, renovando
argumentos antes examinados e rechaçados, traduz intuito manifestamente
protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47739893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:04
Código de Controle do Documento: 9936149d-4aa3-4d53-b16d-1aad9218e360

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.557.542 / SC
Número Registro: 2024/0027272-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052613520228240036
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
Documento eletrônico VDA48411031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:49
Código de Controle do Documento: 6e191e7d-b181-4bbe-ba25-1cddbaf4c954

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:49
Código de Controle do Documento: 6e191e7d-b181-4bbe-ba25-1cddbaf4c954